Tribunal: TJDFT
Processo: 0718982-11.2021.8.07.0003
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-13
Data de publicação: 2024-06-20

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. RECURSO DA DEFESA. DOSIMETRIA DA PENA. PRIMEIRA FASE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. ANTECEDENTES. VALORAÇÃO NEGATIVA. FRAÇÃO DE EXASPERAÇÃO. MANUTENÇÃO. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. RECONHECIMENTO. REGIME INICIAL. MANUTENÇÃO. O legislador não estabeleceu critérios objetivos para o aumento da reprimenda e fixação da pena-base, de modo que o magistrado tem discricionariedade para arbitrar a pena adequada para o caso concreto, podendo utilizar a fração de 1/6 sobre a pena mínima para cada circunstância desfavorável, ou as frações de 1/7 ou 1/8 sobre o intervalo entre a pena mínima e a pena máxima abstratamente previstas para o delito sob julgamento; ou, ainda, usar critério diverso, exigindo-se, todavia, fundamentação concreta e respeito à razoabilidade para aplicação de frações maiores. A confissão realizada na fase extrajudicial deve ser considerada para atenuação da pena. Ainda que fixada pena inferior a 4 anos de reclusão, sendo o réu portador de maus antecedentes, correta a eleição do regime semiaberto para cumprimento inicial da reprimenda, nos termos do artigo 33, § 2o, alíneas b e c, e § 3o, do Código Penal.